Tribunal: TJBA
Processo: 8100790-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8100790-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGANTE: RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Derique Paulo Velozo das Neves, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de acórdão que o condenou pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fixação das penas em 3 meses e 15 dias de detenção, e 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, respectivamente, no regime inicial aberto. O embargante alegou omissão no acórdão, por ter sido reconhecida, indevidamente, a agravante da reincidência com base em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente aos fatos apurados nesta ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante da reincidência pode ser reconhecida quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática dos novos delitos; (ii) estabelecer se, afastada a reincidência, a condenação anterior pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada entende que a agravante da reincidência somente pode ser aplicada quando o trânsito em julgado da condenação anterior se dá antes da prática do novo crime, nos termos do art. 63 do Código Penal. 4. O trânsito em julgado da condenação anterior se deu em 13/08/2024, enquanto os fatos apurados neste processo ocorreram em 16/07/2023, o que inviabiliza o reconhecimento da reincidência e impõe o reconhecimento da primariedade técnica do réu. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite, todavia, que a existência de condenação anterior por fato ocorrido antes da nova infração penal, ainda que o trânsito em julgado se dê posteriormente, pode ser valorada negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 6. A decisão embargada reconheceu a reincidência e deixou de valorá-la como maus antecedentes, o que configurou omissão. Suprida a omissão, foi afastada a agravante e considerada a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais. 7. A nova dosimetria resultaria em penas mais gravosas. No entanto, por força do princípio do non reformatio in pejus, manteve-se a pena anteriormente fixada no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “O reconhecimento da agravante da reincidência exige que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior à prática do novo delito.” “A condenação criminal anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos sob apuração pode ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.” “A aplicação do princípio do non reformatio in pejus impede a majoração da pena, mesmo quando a nova dosimetria resulte em reprimenda mais severa ao réu.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 63; 180, caput; 307; CPP, art. 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8100790-32.2023.8.05.0001 em que figura como embargante Derique Paulo Velozo das Neves e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração opostos, sem atribuir os efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34